Tribunal: TJDFT
Processo: 0719401-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O recurso foi recebido sem a concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. Embora tenham sido intimados a complementar a documentação e comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça (art. 99, § 2o, do CPC), os agravantes apresentaram documentos desatualizados e incompatíveis com as demais provas dos autos.
5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pelos agravantes, e não foram comprovadas despesas extraordinárias, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.